Tribunal: TJPA
Processo: 0800940-20.2021.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800940-20.2021.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: MARGARETE RAMOS CAETANO, MARIA APARECIDA SOARES ANDRADE, MARIA ANTONIA LIMA ALVES, MARIA ARLEUDES SOBRINHO DA SILVA, MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO BONFIM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº
0800940-20.2021.8.14.0069

1
ª
TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE PACAJA

AGRAVADO:
MARGARETE RAMOS CAETANO
E OUTROS

RELATORA:

DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ. DIREITO SUBJETIVO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 347/2011. PRELIMINARES REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR A LRF PARA NEGAR PROGRESSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ADVERTÊNCIA CONTRA EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Pacajá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu o direito das servidoras municipais à progressão funcional por antiguidade, nos termos da Lei Municipal nº 347/2011, determinando sua implementação e pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro
questões em discussão: (i) definir se há nulidade
de representação
por ausência de inscrição suplementar na OAB/PA; (
ii
) estabelecer se é necessário prévio requerimento administrativo para reconhecimento de direito subjetivo previsto em lei; (
iii
) analisar a alegação de inconstitucionalidade da progressão por antiguidade por suposto bis in idem (art. 37, XIV, CF); (
iv
) verificar se a Administração pode negar progressão funcional com fundamento na Lei de Responsabilidade Fiscal;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de inscrição suplementar constitui mera infração administrativa perante a OAB e não gera nulidade dos atos processuais, conforme orientação do STJ (
AgInt
no
AREsp
639.438/MT).

O prévio requerimento administrativo não é condição para propositura de ação que busca reconhecimento de direito subjetivo funcional, conforme decidido pelo STF no ARE 1.435.408.

A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas distintas, não configurando bis in idem, conforme precedentes do TJPA.

A progressão prevista na Lei Municipal nº 347/2011 possui eficácia plena, dependendo apenas do requisito temporal, não havendo discricionariedade administrativa para negar sua aplicação.

A Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a concessão de progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.075 (REsp 1.878.849/TO).

A decisão monocrática está alinhada à legislação municipal e à jurisprudência consolidada do TJPA, do STF e do STJ, devendo ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento
:

A ausência de inscrição suplementar do advogado não invalida atos processuais, constituindo mera infração administrativa.

A progressão funcional por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 347/2011 é direito subjetivo do servidor e independe de requerimento administrativo prévio.

Não há bis in idem entre progressão por antiguidade e adicional por tempo de serviço, por possuírem fundamentos diversos.

A Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a concessão de progressão funcional fundada em direito subjetivo legalmente previsto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 85, § 11, e 1.026; Decreto n.º 20.910/32, art. 1º; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 347/2011,
arts
. 4º, 19, 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE 1.435.408/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22.08.2023.

STJ,
AgInt
no
AREsp
639.438/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.04.2016.

STJ, REsp 1.878.849/TO (Tema 1.075), Rel. Min. Manoel
Erhardt
, j. 24.02.2022.

TJPA, Apelação Cível nº 0867888-53.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 16.09.2024.

TJPA, Apelação Cível nº 0002588-73.2018.8.14.0069, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 20.03.2023.

TJPA, Apelação Cível nº 0800605-98.2021.8.14.0069, Rel. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 04.08.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/11/2025 a 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PACAJÁ contra a decisão monocrática de ID nº 27603420, que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá.

A ação originária, obrigação de fazer, foi julgada procedente para reconhecer o direito das autoras, servidoras públicas municipais, à progressão funcional por antiguidade, com base na Lei Municipal nº 347/2011. A sentença condenou o ente municipal a implementar as devidas progressões e a pagar os valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

Em decisão monocrática, foi negado provimento ao recurso de apelação, por entender que a sentença estava em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátria. A decisão rechaçou as preliminares de ausência de interesse processual e de vício de representação, e, no mérito, confirmou o direito subjetivo das servidoras à progressão funcional por antiguidade, afastando os argumentos de inconstitucionalidade da lei e de óbice orçamentário.

Inconformado, o Município de Pacajá interpõe o presente Agravo Interno (ID nº 28921995), no qual reitera os argumentos já deduzidos na apelação especificamente em relação aos fundamentos da decisão monocrática.

Sustenta, em síntese: a) a nulidade processual por defeito de representação, em razão da ausência de inscrição suplementar dos advogados das agravadas na OAB/PA; b) a falta de interesse processual, pela não comprovação de prévio requerimento administrativo; c) a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 347/2011; e d) a impossibilidade de concessão da vantagem em razão dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, o provimento do agravo pelo colegiado, para reformar a decisão e julgar improcedente a demanda inicial.

As agravadas, devidamente intimadas, apresentaram contrarrazões ID nº 29243704, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

O presente Agravo Interno busca a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao apelo do Município de Pacajá, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito das servidoras à progressão funcional por antiguidade.

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal acerca da progressão funcional por antiguidade. Em síntese, o Município alega que a progressão requerida (i) configuraria bis in idem em razão do quinquênio já pago, violando o art. 37, XIV, da CF; (ii) padeceria de inconstitucionalidade por ofensa à reserva legal; (iii) dependeria de regulamentação inexistente, o que impediria o Judiciário de implementá-lo automaticamente; e (iv) seria inviável diante do excesso de gastos com pessoal à luz da LRF — enquanto a sentença e a decisão monocrática reconheceram a existência do direito à progressão.

Após análise dos autos e das razões recursais, entendo que a decisão monocrática não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais passo a reiterar e aprofundar.

PRELIMINARMENTE

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO)

A alegação de ausência de interesse processual, sob o argumento de que a parte agravada não comprovou o prévio requerimento administrativo, não encontra amparo no Direito Constitucional ao livre acesso ao Poder Judiciário, o qual somente pode ser relativizado em hipóteses restritas e consolidadas pela legislação.

O STF, ao julgar o ARE 1435408, reafirmou o entendimento de que o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de demandas que versem sobre direitos subjetivos de servidores públicos.

Vejamos:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Servidor público. Ação de cobrança de diferenças remuneratórias. Prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. 4. Inaplicabilidade do tema 350 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.

(STF - ARE: 1435408 BA, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRONICO DJe-s/n DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023)”

A exigência de prévio requerimento administrativo, em casos como o presente, que envolvem o reconhecimento de um direito já previsto em lei (progressão funcional), representaria uma indevida restrição ao princípio constitucional do acesso à justiça, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A inércia da Administração Pública em implementar um direito legalmente previsto já configura a resistência à pretensão, tornando o interesse de agir evidente e a via judicial necessária e adequada.

DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO (AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB/PA)

Melhor sorte não assiste ao agravante quanto à preliminar de nulidade processual por defeito de representação, decorrente da ausência de inscrição suplementar dos advogados das agravadas na Seccional da OAB do Pará.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a falta de inscrição suplementar, embora configure infração disciplinar perante a Ordem dos Advogados do Brasil, não acarreta a nulidade dos atos processuais praticados.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 84/STJ. FRAUDE DE EXECUÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA 375/STJ. 1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, o que afasta a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. "A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados" (AgRg no REsp 1.398.523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5/2/2014). 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF). 4. "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ). 5. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 639438 MT 2014/0333512-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2016)”

A validade dos atos processuais é regida pelo Código de Processo Civil, e a ausência de inscrição suplementar não se enquadra nas hipóteses de nulidade absoluta ou relativa previstas na legislação processual. Trata-se, portanto, de mera irregularidade que não compromete a capacidade postulatória e, consequentemente, a validade do processo.

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS (ART. 2º-A DA LEI 9.494/97)

Superada a análise das demais preliminares, cumpre enfrentar a alegação de ausência de pressupostos processuais, fundada no art. 2º-A da Lei 9.494/97, sob o argumento de que as autoras deveriam apresentar ata de assembleia autorizadora e relação de associados, requisitos supostamente necessários para a atuação processual.

Tal alegação, entretanto, não se sustenta. A demanda não foi ajuizada por associação, mas por pessoas físicas, servidoras municipais, em litisconsórcio ativo facultativo. Nessas hipóteses, os autores litigam em nome próprio e por direito próprio.

Nestes termos, rejeito a preliminar.

INCONSTITUCIONALIDADE DA PROGRESSÃO POR BIS IN IDEM (ART. 37, XIV, CF)

O Município sustenta que a progressão funcional por antiguidade, prevista no art. 20 da Lei Municipal nº 347/2011, cumulada com o adicional por tempo de serviço (quinquênio), configuraria bis in idem remuneratório, em afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

No entanto, a progressão funcional e adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, com fundamentos legais igualmente distintos.

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“Administrativo. Apelação cível. Progressão funcional por antiguidade. Prescrição. Decadência. Inconstitucionalidade de lei municipal. Previsão de impactos orçamentários. Recurso desprovido.

1. Apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de servidor público municipal, reconhecendo-lhe o direito à progressão funcional por antiguidade e aos reflexos financeiros decorrentes.

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o direito à progressão funcional está prescrito ou decaído, considerando a natureza sucessiva da prestação; (ii) saber se a progressão funcional, prevista em lei municipal, é inconstitucional por configurar cumulação de vantagens pecuniárias sob o mesmo critério temporal; e (iii) saber se a implementação da progressão funcional viola a Lei de Responsabilidade Fiscal em razão dos impactos orçamentários.

3. O direito à progressão funcional por antiguidade, por se tratar de prestação de trato sucessivo, renova-se periodicamente, afastando a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ.

4. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a primeira um direito subjetivo do servidor à elevação na carreira, e o segundo, uma gratificação pelo tempo de serviço prestado, não configurando cumulação vedada pelo art. 37, XIV, da CF/1988.

5. A implementação da progressão funcional, prevista em lei de eficácia plena, não pode ser obstada por argumentos de impacto orçamentário, uma vez que se trata de direito assegurado ao servidor.

6.Recurso desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto 20.910/1932, art. 1º; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.783.975/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, julgado em 28/10/2020.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08678885320238140301 22248362, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Trata-se de distinção estrutural: uma vantagem está vinculada ao avanço funcional (promoção horizontal), enquanto a outra depende exclusivamente do tempo de serviço continuado, em rubrica específica.

Portanto, afasta-se a tese de inconstitucionalidade da norma por bis in idem.

MÉRITO

No mérito, o Agravo Interno reitera os argumentos de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 347/2011 e de óbice orçamentário pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), os quais também devem ser rechaçados.

A progressão funcional por antiguidade é um direito subjetivo das servidoras, previsto de forma expressa e com eficácia plena na Lei Municipal nº 347/2011, que instituiu o Plano de Cargos e Carreira dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Pacajá.

Nesse sentido, estabelece a legislação municipal:

“Art. 4º: Define "REFERÊNCIA" como as escalas de vencimentos que indicam a posição do ocupante do cargo dentro do grupo e correspondem a uma avaliação relativa de sete por cento (7%) entre uma e outra.

Art. 19: O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á por:

I – Progressão funcional por antiguidade;

II – Progressão funcional por merecimento.

Art. 20: A progressão funcional por antiguidade é a elevação do funcionário à referência superior ao mesmo cargo a cada interstício de 3 (três) anos.

Parágrafo Único – o sistema de avaliação de desempenho será regulamentado por ato do Poder Executivo.

Art. 21: A progressão funcional por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de 3 (três) anos.”

Conforme bem destacado na decisão monocrática, a progressão por antiguidade exige apenas o preenchimento do requisito temporal (três anos de efetivo exercício), sendo, portanto, uma norma de eficácia plena que não depende de regulamentação infralegal para sua aplicação. A menção à avaliação de desempenho, contida no parágrafo único do Art. 20, refere-se, por uma interpretação sistemática da lei (em cotejo com o Art. 21), à progressão por merecimento, e não à progressão por antiguidade.

Portanto, uma vez preenchido o requisito temporal, o ato de implementação da progressão pela Administração é vinculado, não havendo margem para discricionariedade ou para a invocação de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, visto que a lei já está em vigor e estabelece o direito.

De outro lado, quanto ao argumento de que a concessão da progressão violaria os limites de gastos com pessoal impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) não se sustenta diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.878.849/TO, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.075), fixou a tese de que:

“É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.”

A progressão funcional, é um direito subjetivo do servidor e constitui um mecanismo de desenvolvimento na carreira, não se confundindo com aumento, reajuste ou adequação de remuneração. O incremento remuneratório decorrente da progressão é inerente à movimentação do servidor na carreira e, por isso, não pode ser obstado pela superação dos limites prudenciais da LRF.

Permitir que o ente público utilize a LRF como escudo para descumprir um direito previsto em lei seria chancelar o enriquecimento ilícito da Administração em detrimento do servidor.

Sobre o tema, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. PREJUDICADA. PRELIMINAR DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO, AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS E INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MUNICÍPIO DE PACAJÁ. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DIREITO SUBJETIVO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 347/2011. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Pacajá contra sentença que reconheceu o direito de servidores públicos à progressão funcional por antiguidade, com base na Lei Municipal nº 347/2011, determinando sua implementação e o pagamento de valores retroativos, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em exame consiste em verificar a existência de direito subjetivo à progressão funcional por antiguidade, prevista na Lei Municipal nº 347/2011, em favor dos servidores recorridos;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. Considerando que o benefício processual não foi deferido, e que os autores procederam ao pagamento regular das custas, impõe-se reconhecer a prejudicialidade da preliminar levantada;

4. Preliminar de defeito de representação. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de inscrição suplementar, por parte dos advogados, configura mera infração de natureza administrativa, não sendo causa de nulidade processual. Preliminar rejeitada;

5. Preliminar de ausência de pressupostos processuais. A ação não foi proposta por entidade associativa, mas por pessoas físicas, configurando litisconsórcio ativo facultativo. Nessa hipótese, os autores atuam em nome próprio, com legitimidade ordinária e representação regular, conforme os arts. 113 a 118 do CPC, não se exigindo ata de assembleia autorizativa nem lista de associados. Preliminar rejeitada;

6. Preliminar de ausência de interesse processual. A controvérsia não decorre da ausência de legislação, mas da omissão do Município em cumprir norma local vigente que já disciplina a progressão funcional. Assim, a atuação do Judiciário limita-se a garantir a eficácia de lei municipal descumprida. Preliminar rejeitada;

7. Mérito. A progressão funcional por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 347/2011 constitui direito subjetivo do servidor, com eficácia plena e imediata, independentemente de regulamentação infralegal ou discricionariedade administrativa.

8. A cumulação da progressão por antiguidade com adicional por tempo de serviço não configura bis in idem, pois possuem fundamentos e finalidades jurídicas distintas.

9. A omissão do Poder Executivo em aplicar norma legal vigente autoriza a atuação do Poder Judiciário, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

10. A restrição orçamentária fundada na Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta o dever de implementar direito subjetivo previsto em lei, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.075.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público municipal tem direito subjetivo à progressão funcional por antiguidade quando preenchidos os requisitos legais previstos em plano de carreira.

2. A cumulação da progressão funcional com adicional por tempo de serviço não caracteriza bis in idem, dada a diversidade de fundamentos normativos.

3. A omissão da Administração Pública em aplicar norma vigente autoriza a atuação do Poder Judiciário, sem afronta ao princípio da separação dos poderes.

4. A insuficiência orçamentária não justifica o descumprimento de direito subjetivo legalmente previsto, por força do art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, 37, X e XIV; CPC/2015, arts. 85, § 3º, I; 85, § 4º, II; 113 a 118; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 347/2011, arts. 4º, 19, 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1878849/TO (Tema 1.075), Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 24.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 639438/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.04.2016; STF, RE 563.965 (Tema 41); TJPA, ApCív nº 0800603-31.2021.8.14.0069, Rel. Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos, j. 04.06.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800924-66.2021.8.14.0069 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2025 )”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES. LEIS MUNICIPAIS Nº 266/2005 E 288/2007. AVALIAÇÕES PARA PROGRESSÕES NÃO REALIZADAS. RECUSA ILEGAL DO MUNICÍPIO REQUERIDO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO ISENTA O MUNICÍPIO DO PAGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os autores são servidores públicos municipais desde 1999 e 2006, respectivamente, e nunca obtiveram progressões funcionais, apesar de haver previsão legal, sob o argumento de falta de previsão financeira.

2. As normas concernentes à progressão funcional para os ocupantes de cargos efetivos do Município de Pacajá, foram instituídas pela Lei Municipal nº 266/2005, alterada pela Lei nº 288/2007, dispondo que o direito à progressão funcional para os servidores públicos Municipais de Pacajá, deverá ser processado anualmente, com acréscimo de 20% (vinte por cento) nas mudanças de um padrão para outro.

3. Os autores comprovaram o preenchimento do lapso temporal previsto na mencionada lei, sendo que a recusa da Administração Municipal não pode obstar o direito a progressão funcional.

4. A ausência das avaliações necessárias decorre de omissão unicamente imputável à negativa do Ente Municipal em realizá-las, o que deveria ser feito por ocasião do transcurso do lapso temporal previsto na lei, sem a necessidade de requerimento do servidor. Precedentes desta Corte.

5. A alegada ausência de recursos financeiros não têm o condão de retirar direitos do servidor público, garantidos por força de lei em atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna. Precedentes do STF e STJ.

6. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002588-73.2018.8.14.0069 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023 )”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ. MAGISTÉRIOS. DIREITO SUBJETIVO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 347/2011. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Pacajá contra sentença que reconheceu o direito de servidores públicos à progressão funcional por antiguidade, nos termos da Lei Municipal nº 347/2011, determinando sua implementação e o pagamento de valores retroativos, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há direito subjetivo à progressão funcional por antiguidade conforme a lei municipal; (ii) se a cumulação com adicional por tempo de serviço configura bis in idem; (iii) se o Poder Judiciário pode determinar a progressão funcional diante da omissão administrativa; (iv) se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas; (v) se há nulidade por suposta irregularidade de representação ou ausência de pressupostos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Municipal nº 347/2011 prevê, de forma objetiva, a progressão funcional por antiguidade a cada três anos de efetivo exercício, caracterizando direito subjetivo do servidor, independentemente de avaliação discricionária da Administração. 4. O adicional por tempo de serviço e a progressão funcional possuem fundamentos e finalidades distintas, não configurando bis in idem. 5. A omissão administrativa em cumprir norma local autoriza a atuação do Poder Judiciário, não havendo afronta à separação dos poderes, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ (Tema 1075). 6. A ausência de recursos financeiros ou de regulamentação infralegal não afasta o direito do servidor à progressão prevista em lei. 7. A prescrição quinquenal limita as parcelas retroativas exigíveis, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e Súmula 85/STJ. 8. Inexistem nulidades relativas à gratuidade de justiça, representação processual e pressupostos processuais, diante da regularidade constatada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800605-98.2021.8.14.0069 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/08/2025 )”

Assim, a decisão monocrática, ao negar provimento à apelação do Município, aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à legislação municipal e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional, fica autorizado o juízo da fase de cumprimento de sentença a proceder com a fixação e eventual majoração dos honorários advocatícios, quanto à atuação em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de novembro de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2025